Tribunal: STF
Processo: RE 1310369
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de divergência (eDoc 64) opostos pelo Estado do Paraná em face de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte assim ementado (eDoc 59):



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL CIVIL INDICIADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE REPELIR SUPOSIÇÕES OU JUÍZOS PREMATUROS DE CULPABILIDADE (RE 560.900, TEMA N. 22/RG). 



    1. O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento no sentido de repelir suposições ou juízos prematuros de culpabilidade, vedando-se restrições aptas a afetar a esfera jurídica da pessoa apesar de assentadas em juízos morais nos quais consideradas situações instáveis. Precedente.



    2. Agravo interno desprovido.



    Sustenta o embargante, em síntese, a divergência do julgado com o que decidido também pela Segunda Turma do Supremo ao apreciar o ARE 1.272.359, ministra Cármen Lúcia, cuja ementa transcrevo abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR RÉU EM AÇÃO PENAL: EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. PREVISÃO NORMATIVA DE RESSARCIMENTO EM CASO DE ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REQUISITOS PARA PROMOÇÃO: LEI ESTADUAL N. 9.323/2010 E DECRETO ESTADUAL N. 2.443/2010: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    Requer a admissão dos presentes Embargos de Divergência para “assegurar a plena aplicação da norma que veda a participação de servidor público (policial civil) em processo de promoção/progressão funcional, enquanto esteja respondendo processo administrativo disciplinar ou processo criminal contra si, uma vez que ela garante, no caso de posterior absolvição, ressarcimento ao servidor”.



    Intimado para se manifestar sobre os embargos opostos, Paulo Enrique da Costa Oliveira deixou escoar o prazo legal para a sua impugnação (eDoc 71). 



    É o relatório do essencial. DECIDO.



    Reputo inadmissíveis estes embargos.



    O Código de Processo Civil disciplina a oposição dos embargos de divergência nos arts. 1.043, III e 1.044 (meus grifos):



    Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    [...] 



    § 3º Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros. [...]



    Os arts. 330 e 331 do RISTF, por sua vez, regulam os requisitos para cabimento dos embargos no âmbito do Supremo (meus grifos):



    Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    Ante tal parâmetro normativo, observo que a Segunda Turma, ao proferir a decisão ora embargada (RE 1.310.369 AgR) estava composta pelos ministros Nunes Marques (Presidente), Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin e André Mendonça, consoante se extrai da certidão de julgamento (eDoc 58).



    De outro lado, a Segunda Turma, ao julgar o ARE 1.272.359, apontado pelo embargante como acórdão paradigma, possuía a seguinte composição: ministros Gilmar Mendes (Presidente), Celso de Mello, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e Edson Fachin, tal como verifica-se da certidão de julgamento daqueles autos (eDoc 19).



    Desse modo, ao amparo do art. 1.043, § 3º, do Código de Processo Civil, o cabimento de embargos, apontado-se eventual divergência entre entendimentos do mesmo órgão fracionário, como na espécie, sujeita-se à alteração de mais da metade da composição de seus membros, o que não ocorreu no presente caso. 



    Ante o exposto, não admito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se. Intime-se



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator